Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
II - DOCUMENTO NOVO RELATIVO A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESCRITO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
III. MÉRITO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. RECONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS ATENDIDOS. LESÕES CONSOLIDADAS E DEMONSTRADAS POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, embora permanente, é natureza apenas parcial, e não havendo dúvidas quanto à existência de lesões consolidadas, deve ser mantido o pagamento do auxílio-acidente tal como reconhecido na sentença, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. Caso em que as sequelas apresentadas pela autora estão consolidadas, que lhe acarretaram redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa.
4. Apelação conhecida e desprovida.